Tribunal: CARF
Processo: 10880.977512/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977512/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.602 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VMSS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada em PER/DCOMP,
pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um
ou mais pagamentos, , mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977512/2012-01
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

1. A DCTF retificadora apresentada após a ciência do decisório não tem força
probatória para alterar a representação do fato (pagamento a maior ou
indevido) apurado com base em declarações existentes à época da decisão, nas
quais corretamente está lastreado o decisório.
2. A manifestante apontou um erro em seu sistema de informática como sendo a
causa do aludido pagamento a maior, limitando-se a trazer como prova
memórias de cálculos que remetem à apuração do IRPJ na DIPJ, sem,
contudo, demonstrar e comprovar por meio de documentos hábeis e idôneos o
que desencadeou o referido erro, ou seja, o que ensejou um resultado a maior
do tributo devido.
3. No que concerne ao pedido subsidiário para a realização de diligência,
entende-se que não deve ser acolhido. Isso porque a prova documental deve
ser apresentada com a reclamação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos em caso de impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior, ou se refira a direito ou fato
superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inserido pela Lei n°
9.532/97) - o que não é o caso.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito de saldo negativo de
IRPJ, com a homologação da compensação informada em PER/DCOMP.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que a Turma da DRJ não observou a existência dos
documentos (a memória de cálculo, balancete assinado por profissional habilitado, e DIPJ
original) juntados no processo, in verbis:
11.
Como citado, consta do Despacho Decisório que a
Recorrente não teria direito à compensação em razão da inexistência de crédito,
bem como, do Acórdão proferido verifica-se as supostas ausências de liquidez e
certeza quanto ao pagamento a maior de tributo, em decorrência da falta de
documentos contábeis e fiscais de suporte.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

12.
Entende a Recorrente que os elementos de prova juntados,
por exemplo, a memória de cálculo, balancete assinado por profissional
habilitado, DIPJ original, apresentada antes da ciência do despacho decisório,
são provas que deveriam ter sido levados em conta pela autoridade julgadora
para a busca da verdade material. Não obstante, a Turma da DRJ indicou que
outros documentos deveriam ser apresentados..
13.
No presente caso, a Administração Tributária não
contestou a existência do crédito, mas sim alegou que a sua utilização teria se
dado para extinguir outro débito, de modo que a comprovação deve se dar acerca
da inexistência desse outro débito.
14.
De
fato,
como
informado
em
Manifestação
de
Inconformidade, a Recorrente não procedeu à retificação de sua DCTF antes de
proceder à compensação do crédito em análise, no entanto, diferentemente do
que quer fazer crer o Acórdão recorrido, era possível à Autoridade Fiscal
identificar a existência da diferença entre o montante recolhido via DARF, e
aquele declarado em DIPJ.
15.
Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um
montante apurado de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2009 de R$ 31.221,25 -
mesmo valor recolhido em DARF - de outro a DIPJ original já apresentava em
sua Ficha 14A, referente ao 4o trimestre de 2009, valor de imposto a pagar
igual ao declarado após retificação, qual seja R$ 9.322,95. Vejamos a tela
abaixo, extraída da Ficha 14A "Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido", da DIPJ original:
[...]
16. Quanto à DCTF, importante demonstrar que, de acordo com os
sistemas da RFB, a sua retificação não ficou retida em malha. Isto é, pelos
critérios de análises da própria RFB, a retificação apresentada não continha
indícios de irregularidades que demandariam maiores esclarecimentos.
17.
Inclusive, D. Conselheiros, tal informação se depreende do
demonstrativo de disponibilidade do crédito, consultado pela Recorrente no
Centro Virtual de Atendimento - e-CAC -, e que confirma a existência de um
saldo disponível no montante de R$ 21.898,30, que corresponde à diferença entre
R$ 31.221,25 - valor recolhido mediante DARF - e R$ 9.322,95 - valor
posteriormente apurado em DCTF retificadora.
18.
Assim, vislumbra-se que os sistemas da RFB demonstram
que o direito creditório da Recorrente está disponível, isto é, a própria RFB
entende pela existência do crédito, sendo, portanto, totalmente indevida a não
homologação da compensação declarada, conforme abaixo comprovado:
[...]
19.
Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação
previamente apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação,
escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado e relatórios
de informes de rendimentos ao IRRF, decorrentes de receitas financeiras, que
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

compõe a base de cálculo), a Recorrente realmente apurou débito em valor
inferior ao pago e declarado na DCTF original.
20.
Ainda que o próprio sistema da RFB indique a existência do
crédito, é de se repisar que, no presente caso a Recorrente, desde o início do
processo, acostou a sua escrituração contábil, que comprova as receitas
tributáveis.
21.
Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação
previamente apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação,
escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado), a
Recorrente realmente apurou débito em valor inferior ao pago e declarado na
DCTF original.
22.
No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF
retificadora foi apresentada, o crédito consta dos sistemas da RFB como
disponível e, ainda, foi comprovado por meio da apresentação de farta
documentação. Repita-se, foram juntadas: (i) memória de cálculo, (ii) a
escrituração contábil oficial devidamente assinada por profissional habilitado, e
(iii) comprovante de arrecadação.
23.
Além disso, como visto, a DIPJ original já demonstrava
valor correto de IRPJ a pagar.
24.
No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, por
exemplo:
[...]
25. Logo, com todo o respeito, a decisão da DRJ incorre em
equívoco ao alegar que o crédito não teria sido comprovado.
26. Cumpre destacar, ainda, relevante precedente do CARF1, na
ocasião da sessão de julgamento do processo administrativo 19740.901390/2009-
48, relatado pela então conselheira Dra. Edeli Pereira Bessa. O julgamento
versou sobre caso parecido com o presente, pois uma das discussões envolvidas
no direito creditório contemplou o não reconhecimento de direito creditório por
ter o contribuinte retificado a sua DIPJ, mas não a DCTF.
27. Veja-se, por interessante, trecho da ementa:
"PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES
DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-
homologação de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo de DIPJ e que confirmam a existência do
indébito informado na DCOMP."
28. A ementa sintetiza muito bem o fato de que a prestação de
informações em obrigação acessória (DIPJ, DACON etc.) é elemento positivo
para a confirmação do crédito apurado pelo contribuinte. Nesse sentido, a
Relatora detalha no voto o seu raciocínio de maneira precisa e relevante. Veja-
se:
"Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF n° 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada.(...)
Todavia, o descumprimento daquela obrigação não pode ensejar, como penalidade, o
perecimento do crédito. A Instrução Normativa SRF n° 166/99 expressamente
reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição
ou compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes
informado em DCTF (...)
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição - PER ou DCOMP para
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.(...)"
29. Isto é, houve o entendimento de que a DIPJ retificadora é
instrumento apto a convalidar o direito creditório apurado pelo contribuinte, o
que dizer, então, da própria DIPJ original que, no presente caso, já declarava o
correto valor de IRPJ devido. Com a transmissão da DIPJ original, as
Autoridades Fiscais já possuíam informações necessárias a, pelo menos,
questionarem o contribuinte por maiores esclarecimentos acerca do direito
creditório pleiteado. Neste sentido, inclusive, também foi o entendimento da
Relatora do caso precedente analisado do CARF. Veja-se:
'Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, do que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ(...)
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação."(g-n.)
30. No presente caso, o direito da Recorrente é cristalino, pois,
repita-se (i) a DCTF retificadora foi recepcionada e processada; (ii) a DIPJ
apresentada antes da emissão do Despacho Decisorio, já demonstrava apuração
correta do IRPJ e (iii) o pagamento foi devidamente comprovado.
31. Não é demais lembrar a força probante dos livros
empresariais, conforme disposto nos artigos 378 e 379 do Código de Processo
Civil e 923 do Regulamento do Imposto de Renda, in verbis:
"Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a
favor de seu autor no litígio entre empresários."
"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9o, § 1°)."

32, Veja-se, de acordo com os dispositivos acima transcritos, a
escrituração faz prova a favor do contribuinte. Como não poderia ser diferente, o
CARF vem decidindo no mesmo sentido;
[...]
33. Desta forma, conforme se pode demonstrar, a documentação
juntada comprova o indébito pleiteado.
A Recorrente alega que, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como
até o presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos, ou
seja, a efetiva comprovação do direito creditório. Entende que o Despacho Decisório, ao
indeferir o Pedido de Restituição em virtude de genéricos fundamentos, viola diretamente os
princípios da Verdade Material, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, in verbis:
36.
Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância
da verdade factual em detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que
a legalidade da exigência seja colocada em risco.
37.
Em face da extensa quantidade de elementos probatórios
apresentados, demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se
que a mera ausência de retificação da DCTF não seja impeditivo para a
homologação da declaração de compensação, haja vista que todas essas
informações foram esclarecidas através das declarações retificadoras. Ademais,
os próprios sistemas da RFB processaram a DCTF retificadora.
38.
Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no
Despacho Decisório, no sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se
contrário à correta aplicação da legislação tributária, dado que não foi
observado o Princípio da Verdade Material.
39.
Esse tema já foi amplamente debatido no âmbito do CARF,
o qual decidiu pela prevalência da verdade material no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal ("PAF"). Essa afirmação pode ser constatada a partir da
declaração de voto da Conselheira Fabíola Cassiano Keramidas, quando do
julgamento do Recurso Voluntário apresentado nos autos do Processo
Administrativo n° 10980.005256/200593 . Veja-se:
"Ordenamento jurídico precisa ser analisado com unicidade, respeitando-se o critério de
razoabilidade. A lei é clara ao declarar que o requisito essencial para a compensação dos
créditos tributários é a existência de crédito e a condição de devedor/credor das partes
envolvidas. Não há na lei a restrição ao aproveitamento do crédito por questões
procedimentais. Frise-se que com isso não estou declarando que as Instruções
Normativas do Governo não devem ser consideradas, todavia, entendo que devem ser
analisadas com parcimônia e que não têm o condão de restringir os direitos dos
contribuintes. "
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

40.
Importante ressaltar ainda que a não observância do
Princípio da Verdade Material coloca em xeque a própria legalidade da
exigência, uma vez que o Auditor-Fiscal da Receita Federal ("AFRF")
competente explorou de maneira insuficiente os elementos que tinha à disposição
para confirmar uma inexistência de direito creditório, observa-se:
"Câmara: TERCEIRA CÂMARA
Número do Processo: 13896.000730/00-99
Decisão: ACÓRDÃO 203-12338
EMENTA. IPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. Nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/72, é facultado ao sujeito passivo a apresentação de elementos
probatórios na fase impugnatória. A não apreciação de documentos juntados aos
autos ainda na fase de impugnação, antes, portanto, da decisão, fere o princípio
da verdade material com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido
de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação. Deve ser anulada decisão de
primeira instância que deixa de reconhecer tal preceito". Processo anulado.
(D.O.U. de 24/10/2007, Seção 1, pág. 37).
41.
Em outro julgado, no Processo n° 10680.000505/2004-584,
o CARF entendeu pela necessidade de observância dos princípios da
razoabilidade, interesse público e eficiência, não podendo haver a prevalência da
formalidade sobre o aspecto material do direito. Verifica-se:
"PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO EM PAPEL IN RFB 376/03.
POSSIBILIDADE.
(...)
A forma ou a formalidade não pode prevalecer sobre a essência ou o direito. Se
em decorrência da norma recém criada à época (IN 376/03), cada pedido deveria
ter seguido processo distinto, sob pena de simples desconsideração do pedido da
Autoridade Fiscal, deve este se manifestar em tempo razoável, logo após o erro
procedimental cometido pelo Contribuinte, para que este tenha chance de corrigir
a falha.
Necessidade de observância de princípios da razoabilidade, do interesse público
e da eficiência. " (Grifos nossos).
42.
A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento
do CARF que os elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais.
No caso em questão, por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir,
por consequência, que erro procedimental acarrete na desconsideração do direito
creditório pleiteado.
43. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no
sentido de não deferir o Pedido de Restituição afigura-se contrário à correta
aplicação da legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da
Verdade Material.

44. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios
da Razoabilidade e da Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977512/2012-01

estes se constituem numa forma de limitar o poder discricionário da
Administração Pública.

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados
pela recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de
análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital